Tribunal: TJDFT
Processo: 0747654-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0747654-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A., RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB AGRAVADOS: BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA, PÓLEN ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados, bem como que apontaram os dispositivos legais tidos por violados. Sustentam, ainda, que o acórdão recorrido diverge do recente entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto à petição de ID 27582763, nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do Banco do Brasil S/A de publicação exclusiva em nome do seu patrono (ID 26604973), tendo em vista o convênio firmado pelo agravado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021